Tribunal: STF
Processo: STP 988
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de tutela provisória. Requerente pessoa física. Ilegitimidade.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo determinação de realização de nova eleição para o cargo de Presidente de Mesa Diretora de Câmara Municipal.



2. Ilegitimidade do requerente. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão de liminar somente pode ser formulado pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado por Antônio Severino da Costa, vereador do Município de Pombos/PE, para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, ao indeferir pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, manteve a determinação de realização de nova eleição para o cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal, relativa ao biênio 2023/2024. 



    2. Na origem, o vereador Alfredo Batista Barbosa ajuizou ação, com pedido liminar, para anular a reeleição do ora requerente ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Pombos para o biênio 2023/2024. O juízo de primeiro grau deferiu em parte a antecipação de tutela e determinou que a “Câmara de Vereadores de Pombos e seu presidente, o Sr. Antônio Severino da Costa, promovam nova eleição para a presidência do órgão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de seu imediato afastamento e multa única no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Salientou que o vereador já havia ocupado o cargo de Presidente nos biênios de 2019/2020 e 2021/2022, de modo que a sua recondução para o biênio de 2023/2024 estaria em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.524.



    3. O agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal foi distribuído à 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O relator do feito, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O requerente indica lesão à ordem pública, porque a decisão impugnada “implica em desnecessária intervenção do Poder Judiciário na autonomia organizacional da Câmara de Vereadores do município de Pombos/PE, cujos membros da Mesa Diretora foram eleitos em estrita conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Plenário desse STF”. Sustenta que, na ADPF 959 e na ADI 6.524, “ficou assentado que, para fins de inelegibilidade para eleições de cargos de mesa diretora de órgãos legislativos, não se contabilizaria eleições anteriores ao marco temporal de 07/01/2021”. Afirma que ocupou o cargo de Presidente nos biênios de 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022, cujas eleições ocorreram todas antes de que fosse estabelecido pelo STF o limite de apenas uma reeleição para a mesa diretora. 



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é pessoa física. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão de liminar somente pode ser formulado pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada. 



    8.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.  



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente